Tribunal: TJMT
Processo: 1013464-93.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CERAMICA MURALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 21.903.911/0001-07 (RECORRENTE), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL. C/C DANOS MATERIAIS.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADI 2908, DECLARADO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 28, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 9.868/99. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da cobrança do crédito tributário TACIN em desfavor da parte Recorrida, e determinar a anulação da Nota de Lançamento nº 109046/337/68/2019 no valor capital de R$ 5.300,34 (cinco mil e trezentos reais e trinta e quatro centavos)
, bem como postula a devolução do valor pago no período de 2015 à 2018.

2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

3. Deste modo, em conformidade com o mandamento legal previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e com efeito vinculante.

4. Diante disso, tendo em vista que o caso concreto visa a anulação dos valores alusivos a taxa de incêndio referente ao exercício do ano de 2019, restou acertada a decisão de origem que anulou a
Nota de Lançamento nº 109046/337/68/2019.

5. No mesmo sentido, o valor pago indevidamente pela Recorrida nos anos de 2015 à 2018, referente a TACIN deverá ser restituída.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021